Tribunal: TJPA
Processo: 0010086-46.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010086-46.2019.8.14.0051

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PENA BASE REDIMENSIONADA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) redimensionamento da pena base para o mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da forma como se deu o exercício do direito ao silêncio; (ii) saber se é possível redimensionar a pena base para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois consta na ata de julgamento que o réu foi devidamente informado sobre o direito ao silêncio e, ainda assim, respondeu espontaneamente às perguntas formuladas, conforme previsto no art. 186 do CPP.

4. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, sendo, no entanto, afastada a valoração negativa da personalidade, por ausência de elementos nos autos.

5. Redimensionada a pena base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantida a elevação de 2 (dois) anos pelas agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do meio que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, c), e reduzida em 2 (dois) anos pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, d).

6. Aplicada a causa de diminuição da pena pela tentativa (CP, art. 14, II), com redução de metade, a pena definitiva restou fixada em 8 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, b, 61, I e II, c, e 65, I e III, d; CPP, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0000865-90.2015.8.14.0051, Rel. Des. Ronaldo Marques Valê, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por Gustavo Ronhyeri Alves Trindade, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 09 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “no dia 01/07/2019, por volta das 16h00min, em via pública, no bairro do Maracanã, no município de Santarém, o denunciado GUSTAVO, vulgo “Gaguinho”, agindo de forma consciente e voluntária e mediante golpes de faca, tentou contra a vida da vítima IZAQUE CARDOSO FERREIRA, que não evoluiu a óbito por motivos alheios a sua vontade, conforme Laudo de Lesão Corporal.”

Denúncia recebida no dia 18.11.2019, id-18746415.

Aduz o apelante que houve cerceamento de defesa, pelo que requer a nulidade da decisão. Alega que o direito ao silêncio pode ser parcial e o entendimento de que deve ser total se mostra ultrapassado. Por fim, requer o redimensionamento da pena base para aplicá-la no mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Importante ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e dentro desse preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

A alegação de cerceamento de defesa do recorrente não merece acolhida.

Na ata de julgamento acostada aos autos em id-18746567 (Ata da 47ª Sessão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA) consta que o MM. Juízo
a quo
deu ciência ao réu acerca da garantia constitucional do direito ao silêncio, afirmando que “
se o réu desejar fazer uso do silêncio deverá ser total e assim o interrogatório será encerrado, mas se ele desejar responder as perguntas da defesa, o Juiz e o Promotor poderão fazer as suas perguntas, entretanto, o acusado poderá se reservar a não responder, (...). Foi realizado o interrogatório do acusado e o mesmo respondeu às perguntas de todas as partes. (...).”

Ressalto ainda que o art. 186, do CPP, dispõe que: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”

Sendo assim, uma vez que o réu respondeu às perguntas formuladas, de livre e espontânea vontade, eis que teve ciência de que poderia usar seu direito de permanecer calado, afasto a alegação de cerceamento de defesa e nulidade processual.

Quanto à pretensão de redimensionamento da pena base para aplicá-la no mínimo legal, vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade e conduta social, como a seguir transcrevo:

Culpabilidade – “deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando uma facada certeira no peito na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável.”

“[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Desta forma, o golpe mortal desferido na vítima com uma facada em seu peito, demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal, por se tratar de violência gratuita e desnecessária.

Sendo assim, mantenho-a como circunstância negativa.

Personalidade – “deve ser considerado desfavorável, eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcoólica e entorpecentes.”

“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

Inexistem elementos nos autos capazes de valorar a personalidade do réu, pelo que a considero neutra.

Conduta social – “deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas usando álcool e praticando fatos violentos.”

“(...).
a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Desta forma, tenho que bem fundamentada a referida circunstância judicial, pelo que a mantenho como desfavorável ao réu.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Uma vez mantidas duas circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena base em 16 anos de reclusão, afastando a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho as duas agravantes: reincidência (CP, artigo 61, inciso I) e do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”), bem como a elevação da pena em 2 anos, restando 18 anos de reclusão. Mantenho ainda as atenuantes referentes à menoridade e à confissão (art. 65, I e III, d, do CP), bem como a redução da pena em 2 anos, restando, portanto, a pena de 16 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1⁄2, eis que o réu percorreu um longo trecho do
iter criminis
. Desta forma, resta a pena de 8 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, art. 33, § 2º, b, do CP, eis que se trata de réu reincidente, conforme se constata na certidão de antecedentes criminais de id-18746498.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025